Tribunal: TJPA
Processo: 0027018-14.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027018-14.2014.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, MADRI INCORPORADORA LTDA, AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PDG CONSTRUTORA E INCORPORADORA, CLERIS REGINA SACHETT, ARMINDO SERGIO PAMPOLHA MAIA

APELADO: CLERIS REGINA SACHETT, ARMINDO SERGIO PAMPOLHA MAIA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, MADRI INCORPORADORA LTDA, AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PDG CONSTRUTORA E INCORPORADORA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE PELO JULGAMENTO

ANTECIPADO REJEITADA. LUCROS CESSANTES. ATRASO COMPROVADO. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. 0,5% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO IMPLICA EM RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ABALO MORAL.

1.

Não configura a alegada nulidade o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o juiz entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.

2.

O atraso injustificado na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor acarreta a condenação ao pagamento de danos materiais na modalidade lucros cessantes. Capítulo referente aos danos materiais fixados em aluguéis mensais reformado para adequar a condenação a 0,5% do valor do imóvel previsto em contrato por mês de atraso. Precedentes do STJ.

3.

Conforme entendimento pacificado no STJ o simples fato de o promitente vendedor ter descumprido o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel não acarreta, por si só, danos morais. Não comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente, o que não foi demonstrado no caso concreto.

4.

Apelação interposta por ARMINDO SERGIO PAMPOLHA MAIA e CLERIS REGINA SACHETT, conhecida e improvida.

5. Apelação interposta por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA conhecida e improvida.

6. Apelação interposta por PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES E AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA provida em parte para adequação do capítulo dos danos materiais para que a condenação tome por base 0,5% sobre o valor do imóvel previsto, de acordo com a fundamentação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar aos recursos de
ARMINDO SERGIO PAMPOLHA MAIA e CLERIS REGINA SACHETT e
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
e dar parcial provimento ao recurso de

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES E AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA; MADRI INCORPORADORA LTDA; AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; PDG CONSTRUTORA E INCORPORADORA e CLERIS REGINA SACHETT e ARMINDO SERGIO PAMPOLHA MAIA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou parcialmente procedente Ação Ordinária (Id. Num. 1071689), nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido dos autores somente para condenar o réu a lhes pagar restituir, em virtude do atraso na entrega do imóvel, os valores comprovadamente pagos com aluguel, desde o esgotamento do prazo de tolerância até a entrega do empreendimento (habite-se), acrescido de correção pelo IGPM desde a data do pagamento e juros de mora de 1% ao mês, consequentemente julgo extinto o presente processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, as partes a pagarem as custas e despesas processuais em partes iguais, assim como, devem ser compensados os honorários de sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 21 caput do Código de Processo Civil, em virtude da sucumbência recíproca.

ARMINDO SERGIO PAMPOLHA MAIA e CLERIS REGINA SACHETT

interpuseram apelação em que pretendem a reforma da sentença para condenar os apelados a devolução em dobro de encargos presentes no contrato que entendem resultar de má-fé.

Defendem a procedência do pedido de dano moral.

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES E AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

interpuseram apelação cível em que defendem a reforma da sentença no que diz respeito a dano material, para afastar o pagamento de aluguéis e fixar o percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel.

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA interpôs apelação em que suscita nulidade processual pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de prova.

ARMINDO SERGIO PAMPOLHA MAIA e CLERIS REGINA SACHETT

apresentaram contrarrazões em que requerem a manutenção do capítulo da sentença atinente aos danos materiais.

PDG CONSTRUTORA E INCORPORADORA apresentou contrarrazões

em que defende o desprovimento da apelação interposta por ARMINDO SERGIO PAMPOLHA MAIA e CLERIS REGINA SACHETT.

Coube-me, por Redistribuição, a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR
ARMINDO SERGIO PAMPOLHA MAIA e CLERIS REGINA SACHETT

Defendem os apelantes a reforma da sentença do capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de dano moral.

Inicialmente, quanto aos danos morais, apesar de incontroverso nos autos o atraso na entrega do empreendimento, tendo a demora na conclusão da obra ultrapassado o prazo da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta), o entendimento firmado pelo STJ é no sentido de que o simples fato de o promitente vendedor ter descumprido o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel não acarreta, por si só, não gera condenação a reparação por danos morais.

Desta forma, incumbe ao promitente comprador provar a ocorrência situação específica, desvinculada dos normais aborrecimentos, capaz de gerar dor e sofrimento indenizável, a fim de permitir a condenação do promitente vendedor a reparação por danos morais.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DANOS MORAIS.

1. É cabível a condenação da construtora em indenização por lucros cessantes pelo retardo na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem. Precedentes.

2. Inviabilidade de alterar a conclusão da Corte local para fixar a data de entrega das chaves como termo final do pagamento dos lucros cessantes resultante de da análise das circunstâncias fáticas, bem como da interpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, em regra, não é capaz de gerar danos morais.

4. Indicada concretamente, situação específica, desvinculada dos normais aborrecimentos, capaz de gerar dor e sofrimento indenizável, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para alterar a conclusão de ocorrência de dano moral, atividade inviável nesta via especial. Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1798456/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

No caso em apreço, não se verifica a demonstração pelos promitentes vendedores de situação específica, ensejadora do dano moral pleiteado, motivo pelo qual não deve ser reformada a sentença apelada neste capítulo.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

A Apelante alega a nulidade processual pelo julgamento antecipado da lide e pede pela procedência do recurso para julgar totalmente improcedente a exordial.

Não assiste razão ao Apelante.

No que concerne à preliminar de nulidade processual, adianto que trata-se de matéria unicamente de direito, motivo pelo qual a produção de outros meios de prova diferentes da prova documental se revela absolutamente desnecessária.

O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura a alegada nulidade o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o juiz entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.

Ademais, a livre apreciação da prova e o livre convencimento motivado do juiz são princípios basilares do sistema processual civil brasileiro. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONTRATO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. 2. LIMITAÇÃO DO VALOR. 30% DO SALÁRIO E COMPENSAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE.PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento da demanda sem a realização de prova pericial, quando o seu destinatário entender que o feito está adequadamente instruído, com provas suficientes para seu convencimento. 2. O intuito de debater novos temas por meio de agravo regimental, não trazidos inicialmente no recurso especial, se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, a sua análise, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre os temas. 3.

Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 566.307/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 26/09/2014).

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. SALDO DEVEDOR. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 131 do CPC. Assim, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. No caso, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, de que não houve cerceamento de defesa com o indeferimento de nova prova pericial, tal como postulada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 336.893/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 25/09/2013).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACIDENTE. RESPONSABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. LIVRE CONVENCIMENTO. PERÍCIA. REQUERIMENTO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ENUNCIADO 283 DA SÚMULA DO STF. NÃO PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, entendeu responsável o ora agravante pelo acidente ocorrido. O acolhimento das razões de recurso, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria fática. Incidência do verbete 7 da Súmula desta Corte.3. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento.4. Agravo a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 121.314/PI, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 21/05/2013)

Assim, não deve ser procedente o apelo, mantendo-se a sentença combatida, neste caítulo.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR
MADRI INCORPORADORA LTDA; AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; PDG CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Os promitentes vendedores interpuseram apelações em que sustentam, em síntese a adequação do capítulo dos danos materiais para que a condenação tome por base 0,5% sobre o valor do imóvel previsto em contrato e não aluguéis mensais.

DO PEDIDO DE ADEQUAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS PARA QUE SEJAM CALCULADOS EM 0,5% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL PREVISTO EM CONTRATO.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se alinha no sentido de que a ausência de entrega do imóvel na data acordada em contrato gera a presunção da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ.

1. (...)

2. Ação de indenização por atraso na entrega de imóveis objeto de contrato de promessa de compra e venda.

3. (...)

4. (...)

5.
O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes.

6. Em se tratando de sentença condenatória, a margem de liberdade do magistrado gravita entre os limites legais, não podendo fixar os honorários em percentual inferior a 10% (dez por cento) nem superior a 20% (vinte por cento) sobre o total da condenação, a teor do artigo 20, § 3º, do CPC/1973. Precedentes.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1310580/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018)

Assim, sendo incontroverso nos autos o atraso na entrega do empreendimento, deve ser, contudo, modificada a sentença que condenou os promitentes vendedores ao pagamento dos valores comprovadamente pagos com aluguel, desde o esgotamento do prazo de tolerância até a entrega do empreendimento (habite-se), acrescido de correção pelo IGPM desde a data do pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, para 0,5% (meio por cento) do valor de mercado do imóvel na época da liquidação contados a partir de 180 (cento e oitenta dias) após o prazo fixado contratualmente a título de danos materiais até a efetiva entrega das chaves. Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - PMCMV. ATRASO NA ENTREGA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS RÉUS PARA RESTITUÍREM O VALOR DA TAXA DA OBRA PAGO PELO AUTOR AO AGENTE FINANCEIRO, PARA INDENIZAREM A AUTORA OS DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) E PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL MENSAL DE 0,5% DO VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL NA ÉPOCA DA LIQUIDAÇÃO CONTADOS A PARTIR DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS) APÓS O PRAZO FIXADO CONTRATUALMENTE A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES. PRIMEIRO RECURSO DAS RÉS QUE SE INSURGEM QUANTO À CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DOS "JUROS DA OBRA" OU "TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA". ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) PARA DEVOLUÇÃO DOS VALORES A TÍTULO DE "JUROS DA OBRA" AFASTADA. IMPUGNAÇÃO DOS RÉUS À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES (ALUGUÉIS). ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL CONFIGURADO VISTO QUE ULTRAPASSADO O PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE IMPÕE O DEVER DE REPARAR OS DANOS SOFRIDOS PELA CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO E VALOR CORRETAMENTE ARBITRADO. PRECEDENTE DESTA VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DOS PRIMEIROS APELANTES E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA SEGUNDA APELANTE. (TJ-RJ - APL: 00092854420168190004 202200158390, Relator: Des(a). LUCIA HELENA DO PASSO, Data de Julgamento: 30/03/2023, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2023)

Portanto, a apelação interposta por
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES E AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

deve ser provida para fixar os danos materiais em
0,5% (meio por cento) do valor de mercado do imóvel na época da liquidação contados a partir de 180 (cento e oitenta dias) após o prazo fixado até a efetiva entrega das chaves
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

I)

CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO a apelação interposta por
ARMINDO SERGIO PAMPOLHA MAIA e CLERIS REGINA SACHETT
, nos termos da fundamentação.

II)

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO interposta por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, nos termos da fundamentação

III)

CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação interposta por
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES E AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
para adequação do capítulo dos danos materiais para que a condenação tome por base 0,5% sobre o valor do imóvel previsto, de acordo com a fundamentação.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 02/10/2024